Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DE ADVOGADOS. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por desídia da recorrente, ao não comparecer à sessão virtual de conciliação.
3. Nas razões recursais, a recorrente aduz nulidade da sentença, uma vez que, na data em que realizada a audiência de conciliação, ainda não havia sido juntado aos autos o mandado de citação devidamente cumprido.
4. Sem contrarrazões.
5. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 71115181, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar eventual nulidade na sentença que extinguiu o feito, bem como se teria se verificado na hipótese a suposta desídia da recorrente.
IV. Razões de decidir
7. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão que deferiu o processamento da demanda (ID 70904020) determinou a citação da ré/recorrida para comparecer à sessão de conciliação designada para o dia 17.02.2024.
8. Ao ID 70904023, a recorrente requereu a designação de audiência para o período matutino, em razão de seu estágio, o que foi indeferido pelo juízo de primeiro grau (ID 70904024), uma vez que a pauta de audiências concentra-se no período vespertino.
9. Em petição de ID 70904030, a recorrente apresenta novo endereço para citação, cuja diligência restou infrutífera (ID 70904032). No ID 70904033, a recorrente formulou pedido de expedição de carta precatória, o que foi indeferido pelo juízo, em razão da incompatibilidade com o procedimento do juizado especial. Sem prejuízo, determinou-se a citação no mesmo endereço por meio de carta com aviso de recebimento.
10. Não obstante, conforme ata da audiência de conciliação juntada ao ID 70904039, nenhuma das partes atendeu à intimação ao ato solene, a despeito de a recorrente estar representada por dois advogados. Nesse contexto, é absolutamente escorreita a sentença que, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, extinguiu o feito, pois a recorrente, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, dando ensejo à extinção do processo por desídia. Precedente: Acórdão 1985399, 0752731-72.2024.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28.03.2025, publicado no DJe: 10.04.2025.
11. Por fim, cumpre salientar que eventual pedido de declaração de nulidade do ato citatório, na hipótese, incumbiria à parte recorrida, e não à recorrente, de modo que não há qualquer nulidade a declarar no presente feito.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
Dispositivo relevante citado:
Art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1985399, 0752731-72.2024.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28.03.2025, publicado no DJe: 10.04.2025.